Tribunal: TJDFT
Processo: 0739923-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0739923-83.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: AMANDA GOMES DE OLIVEIRA PACIENTE: IGOR PRIMO DE JESUS AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E S P A C H O Em aditamento ao despacho desta Relatoria no id 64552770 e considerando a certidão de id 65176513, fica dispensada a requisição de informações ao Juízo de origem. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para competente parecer. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator